Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008158-78.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- MARIA DE LOURDES SILVERIO
Agravo de Instrumento n. 1008158-78.2022.8.11.0000 de decisão da Vara única da Comarca de Cláudia que, em Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais, deferiu a tutela de urgência determinando que o requerido suspenda os descontos da tarifa bancária junto a conta corrente da requerente, qual seja, Agência 1924, conta 0520611-1, no prazo de 05 (cinco) dias; fixou multa diária de R$ 500,00.
O agravante alega que houve celebração de contrato entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, sendo que trata-se de conta corrente e sendo devida a cobrança de tarifas para manutenção da conta.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva além de não constar o limite máximo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que procurou o ora agravante para recebimento da sua aposentadoria, em razão do vínculo da instituição pagadora junto à previdência social- INSS.
Aduz que o requerido se prevalecendo da ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social, algum tempo depois informou a parte autora que teria que ser aberto outra “conta” para receber seu benefício, entretanto não deu a opção ao autor de escolher entre uma conta tarifada ou outra não.
Afirma que o Banco agiu de má-fé, pois havia a opção de receber os benefícios isentos de tarifa.
Diz que essa cobrança lhe gerou dano tanto moral quanto material.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
A parte autora comprovou que possui uma conta corrente junto ao banco requerido, a qual é utilizada tão somente para o recebimento da aposentadoria. Além disso, demonstrou que mensalmente é descontado tarifas bancárias (id. 75099572).
Não se poderia exigir que, ao menos neste primeiro momento, a parte autora fizesse prova de fato negativo, qual seja, a de provar que foi comunicada sobre a cobrança da tarifa ou que poderia abrir outro tipo de conta apenas para o recebimento do benefício.
Outrossim, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é vedada a cobrança de tarifas bancárias quando comprovada que a conta bancária é destinada ao recebimento de aposentadoria, nos termos da Resolução Bacen no 3..402/2006, senão vejamos.
(...)
Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos.
O perigo do dano irreparável é evidente com a cobrança de valores indevidos que para alguém que recebe apenas uma aposentadoria pode fazer a diferença.
Assim, melhor e mais prudente que se aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não, não se vislumbrando maiores prejuízos a empresa requerida, com a determinação da suspensão da cobrança das tarifas. (Id 126439167)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
No que se refere à multa cominatória, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator